Tribunal: CARF
Processo: 10880.902377/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902377/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ENESA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELA DE CSLL RETIDA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N. 143.
A retenção na fonte da CSLL pode ser comprovada por outros documentos que
não exclusivamente o Comprovante de Retenção, sendo desnecessário o
contribuinte fazer prova de que buscou o Comprovante com as fontes
pagadoras.
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. UNIDADE DE
ORIGEM.
Para evitar supressão de instância, devem os autos retornar à Unidade de
Origem para análise das notas fiscais apresentadas e demais requisitos para
utilização da retenção na composição do saldo negativo.
(EMENTA A SER SUBSTITUÍDA)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Heitor de
Souza Lima Junior (Relator), Rafael Taranto Malheiros e Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negavam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902377/2012-32
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica de e-fls. 02 a 08, cujo direito
creditório foi analisado em sede de Despacho Decisório de e-fls. 09 e 12 a 14. Mais
especificamente, o direito creditório sob análise refere-se a alegado saldo negativo de CSLL,
apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário de 2006.
2. Consoante referido Despacho Decisório, a compensação foi parcialmente
homologada, pelo fato de se ter confirmado somente R$ 721.378,79 do montante de R$
737.300,59 alegados a título de retenção de fonte, restando assim em litígio R$ 15.921,80 (ou
seja, restando reconhecidos R$ 208.707,75 dos R$ 224.629,55 pleiteados a título de SN CSLL
2006) pela contribuinte.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
08/02/2012 (e-fl. 11), apresentou em 09/03/2012 (e-fl. 15), manifestação de inconformidade de
e-fls. 15 a 25 e anexos, assim perfeitamente resumida pela autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
I. OS FATOS
A requerente é pessoa jurídica de direito privado dedicada às atividades descritas em
seu estatuto social (doc. 03) e, como tal, encontra-se sujeita ao recolhimento de tributos
arrecadados pela Receita Federal do Brasil.
No ano-calendário de 2006 a requerente apurou a existência de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor original de R$ 224.629,55,
conforme se infere da anexa Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ relativa a tal período (doc. 04).
Assim, com base no art. 74 da Lei 9.430/96, a requerente efetuou a compensação de
parte desses créditos com débito de IRPJ devido na competência de maio de 2007,
conforme declaração de compensação n° 02068.51215.280607.1.3.03- 7241 (doc. 07).
Ocorre que, em 08 de fevereiro p.p. (doc. 08) a requerente foi intimada do despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação por ela realizada (doc. 09), sob o
fundamento de que apenas parte das parcelas da composição do saldo negativo foi
reconhecida e, assim, a requerente teria direito ao aproveitamento de retenção em valor
inferior ao total retido.
No entanto, ao decidir desta forma, a douta autoridade administrativa deixou de
considerar os valores que a ora requerente apurou como crédito (saldo negativo de
CSLL) e compensou corretamente, na medida em que é inquestionável a legitimidade
da totalidade das parcelas que compuseram o seu crédito de saldo negativo de CSLL.
Assim, o despacho decisório em epígrafe deverá ser parcialmente reformado, a fim de
que seja homologada integralmente a compensação efetuada pela requerente. É o que
ficará demonstrado a seguir.
II. O DIREITO
II. 1. A comprovação da existência e suficiência do crédito objeto da compensação
realizada pela requerente.
Conforme mencionado acima, ao final do ano-calendário de 2006 a requerente apurou a
existência de crédito decorrente do saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, no valor original de R$ 224.629,55, conforme se infere da anexa
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ relativa a tal
período (doc. 04).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

Assim, com fulcro no disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, a requerente efetuou a
compensação desse crédito por intermédio de duas declarações de compensação, quais
sejam:
(i) PER/DCOMP n° 02958.03225.280607.1.3.03-6340 (retificada pela declaração n°
20316.06937.170409.1.7.03-0390 - docs. 05 e 06), na qual foi utilizado parte do crédito
para quitar o débito de CSLL devido na competência de abril/2007;
(ii) PER/DECOMP n° 02068.51215.280607.1.3.03-7241 (doc. 07), na qual foi utilizado
o saldo residual do crédito para quitar o débito de IRPJ devido na competência de
maio/2007.
Cumpre aqui ressaltar que, conforme se infere por intermédio dos anexos documentos
05 e 06, a requerente teve o cuidado de informar à Receita Federal as retenções sofridas
durante o ano calendário de 2006, a fim de comprovar a legitimidade da composição do
seu crédito objeto das referidas declarações de compensação.
Tanto isso é verdade que, conforme se infere por intermédio do próprio despacho
decisório n° 017674134 (doc. 09), houve a confirmação de praticamente a totalidade das
retenções e, por essa razão, foi homologada integralmente a declaração de compensação
descrita no item "i" (PER/DCOMP n° 02958.03225.280607.1.3.03-6340).
E, justamente em razão do reconhecimento parcial das retenções sofridas pela
requerente, a d. autoridade administrativa homologou parcialmente a declaração de
compensação mencionada no item "ii" acima (PER/DECOMP n°
02068.51215.280607.1.3.03-7241).
Vale dizer, conforme se infere da Análise de Crédito e do Detalhamento da
Compensação que instruíram o anexo despacho decisório (doc. 09), do total do crédito
apurado pela ora requerente, a Receita Federal reconheceu apenas parte das parcelas que
o compuseram, restando em aberto, por conseguinte, no presente processo de cobrança,
a quantia de R$ 16.872,32.
Para facilitar a compreensão, transcreva-se abaixo a tabela mencionada no detalhamento
da compensação, por intermédio da qual a Receita Federal aponta a parcela da retenção
que não foi comprovada pela requerente:
(...)
Porém, ao contrário do que entendeu a douta autoridade administrativa, a totalidade das
retenções na fonte que compuseram o crédito de saldo negativo de CSLL da requerente
foi efetivamente realizada pela fonte pagadora, razão pela qual o crédito em comento
deveria ter sido reconhecido integralmente, no montante de R$ 76.659,78 e, não, apenas
de R$ 60.737,98.
Isso porque, a parcela confirmada parcialmente, descrita na Análise de Crédito que
instruiu o anexo despacho decisório (doc. 09), é decorrente de retenções de CSLL na
fonte feitas por determinada pessoa jurídica, em razão dos serviços prestados pela ora
requerente.
E, conforme será comprovado pela documentação anexa, toda essa retenção de fato foi
realizada pela fonte pagadora, razão pela qual o crédito utilizado pela requerente é
totalmente legítimo e suficiente para quitar o débito objeto da compensação em
comento.
Vale dizer, a retenção constante na tabela acima, realizada pela fonte pagadora de CNPJ
n° 33.592.510/0001-54, VALE S/A (doc. 10), foi realizada conforme se comprova por
intermédio das notas fiscais emitidas pela requerente em decorrência da prestação de
serviços à fonte pagadora durante o ano de 2006 (doc. 11).
Como se vê, os documentos ora anexados (doc. 11) comprovam a efetiva prestação dos
serviços e a consequente retenção pela fonte pagadora de serviços prestados pela ora
requerente e, assim, ao contrário do entendimento esboçado no despacho decisório n°
017674134, toda a retenção informada pela requerente em seu PER/DCOMP, de fato,
ocorreu, sendo legítima a existência e suficiência de crédito em nome da requerente.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

Portanto, ao contrário do despacho decisório ora impugnado, resta comprovado que, de
fato, a totalidade das retenções que geraram os créditos utilizados pela ora requerente
efetivamente ocorreram e, consequentemente, a declaração de compensação em
comento é absolutamente regular.
A requerente esclarece, ainda, que por se tratar de período antigo, não conseguiu
localizar os respectivos informes de retenção fornecidos pela empresa tomadora (VALE
S/A) e, tão logo sejam localizados, serão juntados aos presentes autos.
Não obstante, deveria a d. autoridade administrativa, por intermédio dos meios
altamente eficaz que possui, bem como em atenção ao principio da verdade material,
confirmar diretamente com o tomador de serviços da requerente os valores efetivamente
retidos, que originaram o crédito objeto da compensação em epígrafe.
Em outras palavras, considerando que os créditos em discussão são oriundos de
retenções de CSLL, a Receita Federal deveria cobrar diretamente do tomador de
serviços da requerente, já que possui os meios adequados para tanto, sob pena de ofensa
ao principio da verdade material.
Deveras, o que se conclui é que a douta autoridade administrativa não reconheceu
parcela que compôs o crédito da requerente, sem sequer averiguar se as retenções foram
realizadas pela fonte pagadora.
Assim, ao contrário do entendimento esboçado no despacho decisório em epígrafe, as
retenções informadas pela requerente em sua PER/DCOMP efetivamente ocorreram,
sendo, por conseguinte, totalmente legítimo e suficiente o crédito existente em seu
nome.
Sendo assim, comprovada a origem e a suficiência do crédito objeto da compensação
efetuada pela requerente, bem como levando em consideração que a d. autoridade
administrativa possui os meios próprios para confirmar a ocorrência da retenção dos
valores pela fonte pagadora, é evidente que o crédito tributário encontra-se extinto, nos
termos do artigo 156, II do CTN.
O próprio E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, já se manifestou no
sentido de que, confirmada a existência de saldo negativo, ainda que em sede de
diligência, este deve ser reconhecido para fins de compensação regularmente requerida,
a saber:
(...)
Dessa forma, é medida de rigor a reforma parcial do despacho decisório em referência, a
fim de que seja homologada integralmente a declaração de compensação transmitida
pela requerente.
II.2. A busca da verdade material no processo administrativo tributário.
Importante destacar que, como é notório, um dos princípios basilares do processo
administrativo tributário é a busca da verdade material.
Vale dizer, diferentemente do que ocorre no processo judicial, em que prevalece o
princípio da verdade formal, no processo administrativo tributário tem-se a verdade
material como princípio fundamental a ser seguido.
Assim, toma-se dever da autoridade administrativa levar em conta todas as provas e
fatos de que tenha conhecimento.
Ora, no presente caso, é certo que os documentos que instruem a presente manifestação
de inconformidade atestam a existência de crédito em nome da requerente e, assim,
inexistem justificativas para manutenção da r. decisão que homologou parcialmente a
declaração de compensação em comento.
Nesse passo, em atenção ao princípio anteriormente mencionado, tem a autoridade
administrativa o dever de apurar a verdade dos fatos, que, neste caso, é a existência de
crédito em nome da requerente e, por conseguinte, a realização das compensações da
forma correta.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

Sobre esta questão, vale transcrever o entendimento do Ilustre Professor Celso Antônio
Bandeira de Mello, a saber:
(...)
Deveras, é dever da autoridade administrativa diligenciar na busca da verdade material
para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o tributo devido,
consoante se infere da ementa abaixo:
(...)
Infere-se, portanto, que não pode o Fisco ignorar as informações prestadas pela
requerente, ou ainda pior, quedar-se inerte na busca da verdade material em se tratando
de tributação, sendo medida de rigor a consideração dos documentos acostados à
presente manifestação, bem como verificação, diretamente com o tomador de serviços,
dos valores retidos da requerente a título de CSLL.
Vale dizer, se a Receita Federal do Brasil considerar os documentos ora acostados, bem
como cobrar do tomador de serviços o comprovante das retenções efetuadas em nome
da requerente, facilmente irá perceber que a declaração de compensação em questão não
padece de nenhum vício, razão pela qual deverá ser integralmente homologada.
Não é demais ressaltar que a Receita Federal do Brasil possui mecanismos altamente
eficazes para averiguar, perante a fonte retentora, a existência dos créditos em favor da
requerente, a fim de cruzar as informações transmitidas por meio do PER/DCOMP.
Fica claro, portanto, que o crédito utilizado pela requerente é legítimo, razão pela qual o
despacho decisório não merece subsistir, devendo ser parcialmente reformado para que
a compensação seja integralmente homologada.
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, requer seja parcialmente reformado o Despacho Decisório
n° 017674134, para o fim de que seja cancelado o débito nele mencionado, objeto do
processo de cobrança n° 10880-905.712/2012-54 e, consequentemente, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pela requerente por intermédio do
PER/DCOMP n° 02068.51215.280607.1.3.03- 7241.
Ademais, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores
representados pelo presente processo administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, até que a presente manifestação de inconformidade seja devidamente analisada e
julgada.
Protesta ainda a ora requerente, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a
autoridade julgadora entender necessários.
Por fim, requer que todas as intimações e avisos sejam feitas no endereço da requerente,
qual seja, na Av. das Nações Unidas, n° 13.797, Bloco III, 5o e 6o andares, São
Paulo/SP, bem como no endereço dos seus procuradores, na Rua Bela Cintra, 1149, 11°
andar, CEP 01415-003, São Paulo/SP.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
05/09/2019, o Acórdão DRJ/RPO no. 14-97.939, de e-fls. 136 a 146, onde se julgou
improcedente a referida manifestação.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 29/02/2020 (cf. e-fl. 149), a
contribuinte apresentou, em 10/07/2020 (cf. e-fls. 150/151), Recurso Voluntário de e-fls. 152 a
166 e anexos, onde, defendendo a tempestividade do recurso e traçando histórico processual
contemplando a compensação em litígio, argumenta, em breve síntese o que se segue:
a) Registra que a improcedência de sua manifestação de inconformidade se deu
em razão de nova pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal feita pela DRJ/RPO, a partir
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

da DIRF entregue pela fonte pagadora VALE S/A (CNPJ 33.592.510/0001-54), para o ano-
calendário de 2006, pela qual somente teria sido possível confirmar as retenções de CSLL na
fonte em benefício da recorrente no montante de R$ 60.737,98, concluindo, assim, pela glosa do
crédito de CSLL (saldo negativo) de R$ 15.921,80 do total das retenções informadas
inicialmente pela recorrente relativas a essa fonte pagadora (R$ 76.659,78);
b) Assim, referida quantia a título de saldo negativo não foi reconhecida sob o
argumento de que a ora recorrente não teria apresentado o comprovante de retenção emitido pela
respectiva fonte pagadora, tampouco tentou obtê-lo junto à fonte pagadora, não sendo suficiente,
em sua substituição, a apresentação das notas fiscais dos serviços prestados;
c) Entende que, desta forma, o acórdão de primeira instância deixou de apreciar as
informações prestadas e os documentos apresentados pela ora recorrente, que comprovam a
suficiência, liquidez e certeza dos créditos utilizados e, por conseguinte, a regularidade das
compensações efetuadas;
d) Defende que a totalidade das retenções na fonte que compuseram o crédito de
saldo negativo de CSLL da requerente foi efetivamente realizada pela fonte pagadora,
novamente apontando para a documentação acostada às e-fls. 76 a 132, vinculada a retenções da
fonte pagadora Vale S/A (CNPJ de e-fl. 74), entendendo que tal documentação, aliada aos
registros contábeis e declarações da época, são suficientes a demonstrar a existência e suficiência
do direito creditório em litígio, reafirmando, ainda, que não conseguiu localizar os respectivos
informes de retenção;
e) A seguir, alega que o comprovante de retenção não é o único meio à disposição
do contribuinte para que se comprove a retenção, citando a propósito o art. 5o, LV da CRFB, a
Solução de Consulta SRRF05/Disit no. 04, de 2013, os Acórdãos CARF de nos. 9.101-002.876 e
9101-003.437, além da Súmula CARF no.143. Cita, ainda, a possibilidade de que a retenção seja
reconhecida com base em notas fiscais, consoante o decidido por este mesmo CARF no âmbito
do Acórdão CARF no. 1201-003.225 de 17.10.2019;
f) Subsidiariamente, alega que a recorrente possui o direito de comprovar as
retenções de CSLL por ela sofridas, por intermédio das notas fiscais apresentadas (e-fls. 76/132),
ainda que, para isso, os autos tenham que ser baixados em diligência à Delegacia da Receita
Federal do Brasil. Ademais, a recorrente não pode ser punida por informações equivocadas
declaradas em DIRF pela fonte pagadora, que fogem totalmente ao seu controle, sendo certo,
ainda, que a Receita Federal do Brasil possui amplos meios para fiscalizar e verificar, junto à
fonte pagadora, as retenções sofridas pela recorrente, em atenção ao princípio da verdade
material;
g) Reitera as alegações já trazidas em sede de manifestação de inconformidade
quanto à necessidade de obediência ao princípio da verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, reiterando, uma vez mais, entender que as notas fiscais anexadas
comprovam a efetiva retenção sofrida pela recorrente, não sendo os comprovantes de retenção o
único meio de comprovar a retenção de tributos que aqui se discute;
h) Assim, requereu:
h.1) a reforma do recorrido, a fim de que seja cancelado o débito nele
mencionado, objeto do processo de cobrança no 10880-905.712/2012-54 e, consequentemente,
seja homologada integralmente a compensação efetuada pela recorrente por intermédio do
PER/DCOMP no. 02068.51215.280607.1.3.03-7241;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

h.2) Subsidiariamente, requer seja o processo baixado em diligência à Delegacia
da Receita Federal para que esta proceda à devida verificação da existência do crédito informado
no referido PER/DCOMP, mediante a análise dos documentos apresentados pela ora recorrente
neste processo, bem como através das diligências que entender cabíveis junto à respectiva fonte
pagadora.
h.3) que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores representados
pelo presente processo administrativo, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional, até que o presente recurso seja devidamente analisado e julgado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 29/02/2020 (cf. e-fl. 149), a
contribuinte apresentou, em 10/07/2020 (cf. e-fls. 180/181), Recurso Voluntário de e-fls. 152 a
166 e anexos. Assim, considerando-se, consoante muito bem ressaltado pelo despacho de e-fl.
172, o disposto no artigo 6o da Portaria RFB no. 543, de 20 de março de 2020 (alterado pela
Portaria RFB no. 4.105, de 30 de julho de 2020), pelo qual se suspendeu até 31 de agosto de 2020
a contagem de prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, o pleito é tempestivo
e passa-se à sua análise.
Da suspensão de exigibilidade
7. Entendo, em linha com o recorrido, que a suspensão de exigibilidade do débito
ainda não compensado em discussão é consectário legal necessário do disposto no art. 151, III da
Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), não havendo qualquer indício nos autos no
sentido de seu descumprimento por eventual cobrança definitiva do referido débito, restando,
assim, a obediência ao dispositivo citado incontroversa. O pedido da contribuinte já restou
integralmente atendido pela autoridade preparadora.
Do reconhecimento do direito creditório pleiteado
8. A propósito, ressalte-se que, em sede de compensação tributária, é do
contribuinte o ônus de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades
julgadoras, de forma detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do
contribuinte, incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional
para fins de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do
CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
9. Ainda a propósito, de se reconhecer que, além da apresentação do comprovante
de retenção em si, e em pleno alinhamento com a possível comprovação alternativa ao informe
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

de retenção estabelecida pela vinculante Súmula CARF no. 143, há dispositivo no Regulamento
do Imposto Sobre a Renda que, ao estabelecer que a escrituração do contribuinte,
necessariamente suportada por documentação hábil e idônea faça prova em seu favor, aponta
mais detalhadamente para a prova suficiente relativa aos fatos nela registrados aqui discutidos.
Dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
10. Reconhece-se ainda, também, novamente em pleno alinhamento com a
referida Súmula CARF no. 143, que a DIRF regularmente apresentada contém o conjunto de
informações constantes de todos os informes de rendimento, formalmente declaradas pela fonte
pagadora junto à RFB, de forma, que entendo também inexistir qualquer prejuízo à
Administração Tributária ao se aceitar esta declaração como comprovação alternativa de
retenção, para fins de compensação do tributo retido pelo beneficiário.
11. Ressalte-se que, em ambas as hipóteses alternativas de comprovação citadas,
necessário também que se possa garantir o oferecimento à tributação das receitas e rendimentos
correspondentes, a partir da comparação da DIPJ com os montantes tributáveis constantes de
DIRF e/ou de comprovantes (informes) de rendimentos ou, ainda, com os rendimentos
registrados contabilmente, suportados por documentação hábil e idônea (aqui, comprovando-se o
recebimento efetivo dos rendimentos em seu montante líquido);
12. A partir do acima exposto, cediço que, em casos como o presente, onde
inexistentes os informes de rendimento e onde a DIRF entregue pela fonte pagadora não contém
o montante adicional aqui pleiteado pelo contribuinte como retido (única componente do Saldo
Negativo em litígio), incumbe ao contribuinte apresentar sua escrituração contábil acompanhada
de documentação hábil e idônea a suportar tal escrituração e, ainda, onde reste comprovada a
efetiva retenção (registros de recebimentos financeiros de montantes líquidos pela empresa
prestadora de serviço) e o oferecimento à tributação, somente desta forma restando respaldado o
direito creditório que se pleiteia.
13. Note-se que tal fato é inclusive reconhecido pelo contribuinte em seu pleito
recursal, ao afirmar que as notas fiscais, aliadas aos registros contábeis e declarações da
época, seriam elementos hábeis a demonstrar a efetiva prestação dos serviços, no caso de
inexistência do comprovante de retenção. Tudo, reitere-se, em plena obediência ao teor da
Súmula CARF no. 143, ao se aceder consoante acima às citadas duas formas alternativas
comprovante de retenção.
14. Feita tal digressão, verifica-se, todavia, que os elementos probatórios
carreados aos autos pela Recorrente se limitam (além de cópias de DComps e do Despacho
Decisório inicial em litígio) ao conjunto de notas fiscais, de e-fls. 76 a 132.
15. Da análise do conjunto de NFs citados, de se ressaltar que os elementos ali
constantes não permitem validar a ocorrência de retenção devida, uma vez que :
a) Apesar de toda a insurgência da contribuinte contra a argumentação da
autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de ali ter se exigido o comprovante de retenção,
mas, note-se, aceitando a declaração em DIRF pela fonte pagadora como comprovação
alternativa, não houve a anexação de qualquer elemento probatório adicional pela autuada em
sede recursal, de forma a justificar a ocorrência da retenção adicional de R$ 15.921,80 (como,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

por exemplo, elementos contábeis ou, sequer, estabelecimento de correlação mínima entre tal
montante não reconhecido e as notas fiscais trazidas aos autos em sede de manifestação de
inconformidade);
b) Mais especificamente, quanto aos elementos de e-fls. 76 a 132 apontados, não
se consegue observar a existência de retenção mencionada a título de CSLL em tais documentos
(somente se observa a citação expressa à retenção de contribuições previdenciárias) e o sujeito
passivo, repita-se, sequer realizou qualquer esforço no sentido de demonstrar que a diferença
pleiteada em litígio, no valor de R$ 15.921,80, encontra-se correlacionada ao montante total
recebido a título de serviços prestados, no âmbito das referidas notas fiscais. Ou seja, assim, o
que se tem, como meio hábil alegado, à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório é
um conjunto de notas fiscais sequer minimamente correlacionado em termos de valores ao
montante de CSLL retida que aqui permanece em discussão;
c) Também, apesar da afirmação recursal grifada no item 13 do presente voto, as
referidas notas fiscais de e-fls. 76 a 132, não se encontram respaldadas por qualquer tipo de
registro contábil ou documentação suporte que permitisse se concluir pela liquidez e certeza do
referido direito creditório que se alega (e.g., registros que comprovassem a efetiva retenção, ou
seja, que após conciliação com o montante total das NFs anexadas, demonstrassem a ocorrência
de uma retenção adicional de R$ 15.921,80, com demonstração dos respectivos recebimentos
financeiros líquidos), reiterando-se, uma vez mais, que, in casu, incumbiria à contribuinte o ônus
da prova quanto à liquidez e certeza do direito creditório, à luz da aplicação subsidiária do
disposto no art. 373, I, do CPC/2015, ao Processo Administrativo Fiscal.
d) Registro que, quando do exame de outros feitos por este Relator, a aceitação de
outros elementos para além do que expressamente é determinado por Lei como prova alternativa
ao comprovante de retenção (assim, em consonância com Súmula CARF no. 143), a saber, os
registros contábeis do contribuinte, suportados por documentação hábil e idônea (consoante
explícito no art. 923 do RIR/99), se deu mediante conclusão de ter o contribuinte se
desincumbido do ônus de produzir indícios relevantes e consistentes da ocorrência da retenção
em litígio. In casu, não vislumbro existirem tais indícios, diante da inexistência de mínima
correlação estabelecida pelo Recorrente entre os elementos de e-fls. 76 a 132 e o montante em
lide, de R$ 15.921,80.
16. Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório quanto
ao direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de se manter o posicionamento
da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de não reconhecimento do direito creditório
de R$ 15.921,80 em lide, não havendo que se falar, destarte, em homologação integral da
compensação, na forma tencionada pela Recorrente.
Da diligência e perícia
17. Também, como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de
que, em seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I
do CPC), resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento a eventual
insuficiência probatória, para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
alegado, através de conversão do presente julgamento em diligência.
18. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e, ainda, no art. 170 do CTN, cumpriria à
Recorrente trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, salvo exceções ali
contidas no dispositivo, todos os elementos passíveis de serem admitidos como forma de
comprovação do direito creditório em litígio.
19. Ou seja, incabível, em qualquer hipótese, ao Colegiado julgador, através de
conversão em diligência ou retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou
sua insuficiência, no caso da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar
de anexar elementos que poderia trazer aos autos.
20. Quando da inexistência de produção de provas capazes de serem produzidas
ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei estabelece
expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao Contribuinte),
o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado no sentido de
atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
21. Conclusivamente, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação
falha ou inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de
qualquer tipo de empecilho ao julgamento que justifique: a) um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, b) a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
22. Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Ac. 102-48.141, sessão de
25/01/2007)
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte. (Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
23. Por fim, repita-se, ainda em relação ao esforço para se desincumbir do ônus
probatório que lhe foi legalmente imposto em sede de compensação, que nenhum elemento de
prova ou, sequer, um melhor detalhamento das provas foi acrescentado pela Recorrente em sede
recursal, não havendo, ainda, qualquer indício de motivo de força maior que tivesse impedido o
contribuinte de fazê-lo, ressaltando também que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da autuada,
estavam na esfera de sua possibilidade de produção unilateral.
24. Desta forma, voto por negar provimento à solicitação da autuada de conversão
do julgamento em diligência.
Conclusão
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

25. Assim é que, diante do acima exposto, voto por, uma vez rejeitada a totalidade
dos pleitos da contribuinte, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, entendeu que a
DRJ não superou o óbice de que outros documentos poderiam comprovar a retenção e se eximiu
de analisar as notas fiscais juntadas ainda em sede de impugnação.
Neste ponto, vale observar trecho da decisão da DRJ:
Em sua defesa, para comprovar as retenções na fonte, a interessada apresentou cópia
das notas fiscais de fls. 76/132 dos autos.
No entanto, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
(...)

Excepcionalmente, poderia a Administração Tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado, no mínimo que, não tendo
recebido os informes de rendimentos e retenções tributárias, a contribuinte teria
feito regular gestão junto às fontes pagadoras para que elas os enviassem.
(grifo original e nosso)

Entendo que a DRJ não se manifestou acerca das notas fiscais apresentadas, que
poderiam em tese, ser um início razoável de prova, para fins de comprovação da retenção, uma
vez que a Súmula CARF n. 143 autoriza a comprovação da retenção por outros meios, ao mesmo
tempo em que não exige que o contribuinte demonstre que diligenciou perante as fontes
pagadoras. Vide súmula:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

É de se observar que a DRJ exigiu que, no mínimo, o contribuinte deveria ter
diligenciado junto às fontes pagadoras no sentido de solicitar os comprovantes de retenção,
todavia tal procedimento mostrar-se-ia infrutífero, uma vez que a Receita, consultando o sistema
DIRF, nada localizou.
Com isto, não digo que as notas fiscais seriam boas ou suficientes a comprovar a
retenção, mas diante da Súmula CARF n. 143, deveriam ter sido analisadas. Não obstante, a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902377/2012-32

decisão recorrida manteve o óbice que seria necessário o Comprovante de Rendimentos, ou para
dispensá-lo, precisaria que o contribuinte comprovasse que tentou obtê-lo junto às fontes
pagadoras.
Se fizermos, neste momento, uma análise destas notas fiscais, estaríamos
incorrendo em supressão de instância, pois uma vez sendo consideradas pela DRJ insuficientes
ou não relacionadas à retenção a que se quer provar, o contribuinte teria ainda a oportunidade de
provar o contrário em sede de recurso voluntário.
Por conseguinte, há de ser dado provimento parcial ao recurso para que o
processo retorne à Origem, para, superado o óbice de que a comprovação da retenção na fonte
pode ser realizada através de outros documentos: analise as notas fiscais; verifique se a receita
correspondente foi oferecida à tributação, podendo para tal intimar o contribuinte a apresentar
outros documentos como a escrita contábil e, por fim, emita despacho decisório complementar.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital